Tribunal: TJPA
Processo: 0809440-88.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809440-88.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANO FONSECA GOMES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº. 0809440-88.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: ADRIANO FONSECA GOMES

(DEF. PÚBLICO:
FERNANDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
)

AGRAVADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA Nº 0015796-69.2016.8.14.0401

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR
. NÃO CONFIGURAÇÃO
. CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL POR PREENCHER OS REQUISITOS DO ARTIGO 83 DO CPB.
INOCORRÊNCIA.
AGRAVANTE FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A tese de prescrição da falta disciplinar não merece acolhimento, uma vez que já está pacificado neste e. Tribunal de Justiça que, diante da inexistência de previsão específica sobre o prazo prescricional a ser adotado para apuração de falta disciplinar, tem que ser levado em consideração o menor prazo de prescrição, o qual está disposto no art. 109, inciso IV, Código Penal, ou seja, 03 (três) anos, tempo não recorrido.

2.

O recorrente não preenche o requisito subjetivo – bom comportamento durante a execução da pena-, uma vez que em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), com o intuito de verificar a situação do apenado atualmente, constatou-se que, o ora agravante, empreendeu fuga do sistema prisional em 25/08/2021 e, até o presente momento, continua foragido.

3.

Recurso conhecido e desprovido na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto em benefício de
Adriano Fonseca Gomes
,

por meio do Defensor Público
Fernando Albuquerque de Oliveira
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA, que

indeferiu o livramento condicional, ante a ausência de preenchimento dos requisitos do art. 83, do CPB.

Inconformado com a decisão, o Defensor Público, nas razões do recurso (ID 6215749), alegou a prescrição da falta disciplinar e pugnou pela concessão do livramento condicional ao apenado, visto que preencheu todos os requisitos do art. 83, do CPB. Além disso,
requereu a sustentação oral.

Em contrarrazões, a Representante do Ministério Público de 1º grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, pois acredita que o agravante preenche os requisitos do art. 83, do CPB (ID 6215753).

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 6500940).

É o relatório
.

VOTO

O recurso preenche todos os requisitos para sua admissibilidade. Portanto, o conheço.

Afirmo de pronto que as argumentações feitas
pelo agravante de

prescrição da falta disciplinar
, de
concessão do livramento condicional ao apenado, visto que preencheu todos os requisitos do art. 83, do CPB
,
não merecem prosperar.

Inicialmente, acerca da tese de prescrição da falta disciplinar
, anoto, de pronto, que não merece acolhimento, uma vez que já está pacificado neste e. Tribunal de Justiça que, diante da inexistência de previsão específica sobre o prazo prescricional a ser adotado para apuração de falta disciplinar, tem que ser levado em consideração o menor prazo de prescrição, o qual está disposto no art. 109, inciso IV, Código Penal, ou seja, 03 (três) anos.

Nesse sentido, trago a Súmula nº 15 deste e. Tribunal de Justiça:

“CONSIDERANDO os acórdãos prolatados nos agravos em execução n.º 149.912/2015, 149.831/2015, 149.493/2015 e 147.709/2015, dentre outros julgados, os quais reconheceram que o prazo prescricional para apuração de faltas graves cometidas na execução da pena não é matéria de direito penitenciário, devendo ser utilizado o menor prazo prescricional previsto no Código Penal, em face da falta de norma específica sobre a matéria, conforme, de resto, vem entendendo o STF e o STJ;

O prazo prescricional para apuração de faltas graves cometidas durante a execução da pena não é matéria de direito penitenciário e, por isso, não pode ser regulamentada por norma estadual, devendo, portanto, ser utilizado analogicamente o menor prazo prescricional previsto no Código Penal, em face da ausência de norma específica existente sobre o tema, sempre após prévia instauração do processo administrativo disciplinar
.”

Diante desse contexto, não deve ser aplicado ao presente caso a prescrição, pois todo o trâmite para apurar e a falta grave cometida pelo agravante ocorreu dentro do prazo legal permitido de 03 (três) anos.

Quanto à tese de

concessão do livramento condicional ao apenado, visto que preencheu todos os requisitos do art. 83
, também não há como dar provimento.

Ressalta-se, inicialmente, que para a concessão do livramento condicional, à luz do art. 83, do CPB, é necessária a presença dos requisitos objetivos e subjetivos. Este artigo assim dispõe:

“Art. 83
- O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I
- cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II
- cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III
- comprovado: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

a)
bom comportamento durante a execução da pena; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c
) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d
) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV
- tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

V
- cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)”

O benefício do livramento condicional no sistema progressivo representa a antecipação da liberdade do condenado e, portanto, requer análise rigorosa de seus requisitos, pois objetiva a reintegração no seio social daquele que aparenta ter experimentado suficiente regeneração.

Como se vê, dentre os requisitos legais para a concessão do livramento condicional, está a comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena.

Nesse sentido,
em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), com o intuito de verificar a situação do apenado atualmente, constatou-se que, o ora agravante, empreendeu fuga do sistema prisional em 25/08/2021 e, até o presente momento, continua foragido
. Assim, o recorrente não preencheu o requisito subjetivo – bom comportamento durante a execução da pena.

Dessa maneira, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. A Quinta Turma desta Corte possui entendimento no sentido de que a prática de falta disciplinar de natureza grave interrompe a contagem do lapso temporal para a concessão de benefícios que dependam de lapso de tempo no desconto de pena, salvo o livramento condicional, nos termos da Súmula nº 441/STJ, o indulto e a comutação de pena.

II. Não obstante o entendimento da Súmula nº 441/STJ, inexiste constrangimento ilegal se evidenciado que o indeferimento do livramento condicional foi fundamentado no cometimento de falta disciplinar grave, entendendo ambas as instâncias que, devido à infração disciplinar recente, a qual culminou na regressão do regime do paciente, não restaria preenchido o requisito de comportamento satisfatório durante a execução da pena, conforme art. 83, inciso III, do Código Penal.

III. Ordem denegada.

(HC 184.430/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 01/07/2011)

Diante do exposto, seguindo o judicioso parecer ministerial,
conheço e nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2022.

DES. ALTERMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/03/2022